Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEFRECTOMIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de nefrectomia total. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é extra petita, visto que determinou que o réu providencie a cirurgia em conformidade com o critério de prioridade médica, quando a parte recorrente já se encontra inserida na lista da regulação há mais de 60 dias; defende a urgência da cirurgia, nos termos do relatório médico juntado aos autos e sustenta a necessidade de observância do Enunciado n. 93 do CNJ. Em contrarrazões, o recorrido aduz que não se deve quebrar a ordem de urgência da administração, sob pena de ofensa à isonomia. O Ministério Público oficiou pela procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51677582) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
3. A parte requerente possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com calculose do rim e do ureter (CID: N20). Alega que o tratamento é cirúrgico, que seu caso foi classificado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal como amarelo/urgência e que aguarda a cirurgia desde 7/7/2023. Consta nos autos que o Distrito Federal apresentou a seguinte resposta acerca da solicitação: "Na presente data, constam na fila 3919 solicitações pendentes, sendo 667 com classificação de risco vermelho - prioridade zero; 2257 com classificação amarelo - prioridade 1; 605 com classificação verde - prioridade 2; e 390 com classificação azul - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês julho/2019."
4. No caso concreto, a parte autora aguarda a cirurgia por mais de 120 (cento e vinte) dias para um quadro de saúde que é considerado urgente. O relatório médico aponta que a recorrente possui comorbidades, apresenta dores físicas e comprometimento permanente e severo do rim direito, com perda da função. Portanto, comprovada a necessidade de prestação de atendimento classificado como urgente, razão pela qual o recurso deve ser provido. Nesse sentido: À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". (Acórdão 1755805, 07263982020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023).
5. Diante da resposta do Distrito Federal de que estão sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de julho de 2019, verifica-se que a espera pela cirurgia pode se estender por prazo exorbitante, muito além daquele previsto pelo Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. Diante disso, impõe-se o provimento do recurso interposto para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade e diante da situação de saúde da autora, acato a cota ministerial de ID 51677580 e fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para realização da cirurgia, caso extrapolado o prazo do CNJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da requerente, a cirurgia de nefrectomia total, caso extrapolado o prazo previsto no Enunciado n. 93 do CNJ. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.